Tribunal: TJDFT
Processo: 0729818-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESENÇA DE DOLO. CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial, há inversão do ônus da prova, cabendo à acusada demonstrar a origem lícita do bem.

2. Inviável a desclassificação para a receptação culposa quando as circunstâncias do caso demonstram que a ré tinha plena ciência que se tratava objeto de crime, ficando evidenciado o dolo do agente.

3. Não é possível a redução da pena aquém do mínimo legal por conta da incidência de atenuantes, em razão da Súmula no 231 do STJ. Entendimento que é compatível com a Constituição Federal, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 597270, em sede de repercussão geral.

4. Apelação conhecida e desprovida.